Tribunal: STJ
Processo: 0051329-42.2023.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231441 - MG (2025/0335510-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SAULO VINICIUS COSTA GARCEZ
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. RITO DO JÚRI.
I, "B", DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 492,
DEBATE EM PLENÁRIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial, o qual buscava o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea em condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio
simples (art. 121,
, do Código Penal).
caput
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou o pedido de
reconhecimento da atenuante com base em dois fundamentos: (i) a natureza da
confissão; e (ii) a ausência de debate prévio em plenário sobre a matéria,
conforme exigido pelo
I, "b", do Código de Processo Penal.
art. 492,
3. Nas razões do recurso especial, o recorrente refutou o primeiro fundamento,
invocando a
e a tese do
que admitem a
Súmula 545/STJ
REsp 1.972.098/SC,
confissão qualificada como atenuante, mas não impugnou o segundo
fundamento, de caráter processual e específico do rito do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão
monocrática que obstou o recurso especial, com base em óbices processuais
(Súmulas 283 e 284 do STF) e na jurisprudência específica desta Corte sobre o
rito do Tribunal do Júri (art. 492 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação ao fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a falta de debate em plenário sobre
a atenuante da confissão espontânea, atrai a incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. A jurisprudência desta Corte Superior, no procedimento do Tribunal do Júri,
é firme no sentido de que o reconhecimento de atenuantes e agravantes pelo
Documento eletrônico VDA53270581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 79dbd830-5ef2-47bf-9d8b-e169d3e8b94b

Juiz-Presidente está condicionado ao prévio debate em plenário, o que o
Tribunal
soberanamente atestou não ter ocorrido.
a quo
7. O recorrente não demonstrou a similitude fática entre o acórdão paradigma e
o aresto recorrido, nem evidenciou como, diante de fatos idênticos, a lei federal
teria recebido interpretação divergente, não atendendo ao
do Regimento
art. 255
Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
CP,
caput; CPP,
I, "b"; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
art. 492,
art. 255.
STJ, Súmula 545; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.057.422/BA,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
28/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 79dbd830-5ef2-47bf-9d8b-e169d3e8b94b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231441 - MG (2025/0335510-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SAULO VINICIUS COSTA GARCEZ
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. RITO DO JÚRI.
I, "B", DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 492,
DEBATE EM PLENÁRIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial, o qual buscava o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea em condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio
simples (art. 121,
, do Código Penal).
caput
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou o pedido de
reconhecimento da atenuante com base em dois fundamentos: (i) a natureza da
confissão; e (ii) a ausência de debate prévio em plenário sobre a matéria,
conforme exigido pelo
I, "b", do Código de Processo Penal.
art. 492,
3. Nas razões do recurso especial, o recorrente refutou o primeiro fundamento,
invocando a
e a tese do
que admitem a
Súmula 545/STJ
REsp 1.972.098/SC,
confissão qualificada como atenuante, mas não impugnou o segundo
fundamento, de caráter processual e específico do rito do Júri.
Documento eletrônico VDA52818929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: bc8acd39-05b8-459a-b7a5-65a62c09f3ac

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão
monocrática que obstou o recurso especial, com base em óbices processuais
(Súmulas 283 e 284 do STF) e na jurisprudência específica desta Corte sobre o
rito do Tribunal do Júri (art. 492 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação ao fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a falta de debate em plenário sobre
a atenuante da confissão espontânea, atrai a incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. A jurisprudência desta Corte Superior, no procedimento do Tribunal do Júri,
é firme no sentido de que o reconhecimento de atenuantes e agravantes pelo
Juiz-Presidente está condicionado ao prévio debate em plenário, o que o
Tribunal
soberanamente atestou não ter ocorrido.
a quo
7. O recorrente não demonstrou a similitude fática entre o acórdão paradigma e
o aresto recorrido, nem evidenciou como, diante de fatos idênticos, a lei federal
teria recebido interpretação divergente, não atendendo ao
do Regimento
art. 255
Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
CP,
caput; CPP,
I, "b"; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
art. 492,
art. 255.
STJ, Súmula 545; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.057.422/BA,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
28/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAULO VINICIUS COSTA
GARCEZ contra decisão monocrática (fls. 637-641) que não conheceu do recurso especial
(fls. 597-606).
Documento eletrônico VDA52818929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: bc8acd39-05b8-459a-b7a5-65a62c09f3ac

O agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática ao aplicar
os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta ter havido
impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 582-588).
Defende, ademais, a adequada demonstração do dissídio jurisprudencial,
afirmando que a invocação da Súmula 545 desta Corte e da tese firmada no
seria suficiente para comprovar a divergência, representando a
REsp 1.972.098/SC
exigência de cotejo analítico exaustivo um excesso de formalismo.
No mérito, reitera a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, ainda que qualificada, argumentando que a tese consolidada deve se sobrepor à
exigência de debate em plenário, mormente quando a confissão foi utilizada para formar o
convencimento dos jurados.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo pelo colegiado, para que o recurso especial seja conhecido e provido, com o
redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em tela trata de condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio simples (art. 121,
, do Código Penal). A defesa interpôs apelação (fls. 582-
caput
588) buscando, unicamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que
foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Interposto recurso especial
(fls. 597-606), este não foi conhecido por decisão monocrática (fls. 637-641).
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A decisão agravada
(fls. 637-641) deve ser mantida integralmente por seus fundamentos.
O agravante se insurge contra a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Contudo, a análise do acórdão recorrido (fls. 582-588) e das razões do recurso especial (fls.
597-606) evidencia o acerto da decisão monocrática.
O Tribunal de origem rechaçou o pleito defensivo com base em dois
fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado: a natureza da
confissão e a ausência de requisito procedimental específico do Tribunal do Júri, qual seja,
o prévio debate da matéria em plenário, conforme exigência do
I, "b", do Código
art. 492,
de Processo Penal. O Tribunal
foi expresso ao registrar que "ressai da ata de
a quo
julgamento (ordem 135) que não houve qualquer submissão da referida atenuante em
plenário".
Documento eletrônico VDA52818929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: bc8acd39-05b8-459a-b7a5-65a62c09f3ac

Nas razões do recurso especial (fls. 597-606), o recorrente dedicou-se
extensamente a refutar o primeiro fundamento, invocando a
e a tese do
Súmula 545/STJ
que admitem a confissão qualificada como atenuante.
REsp 1.972.098/SC,
Entretanto, o recorrente silenciou por completo quanto ao segundo fundamento,
de caráter eminentemente processual e específico do rito do Júri. Não houve, no recurso
especial, qualquer impugnação à tese de que a ausência de debate em plenário (art. 492, I,
"b", CPP) impediria o reconhecimento da atenuante pelo Juiz-Presidente.
Dessa forma, como bem pontuado na decisão monocrática, a ausência de
impugnação a fundamento autônomo, suficiente por si só para manter o acórdão recorrido,
atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 283 e n. 284 do Supremo Tribunal
de Justiça.
No que tange à admissibilidade pela alínea "c", a decisão agravada também se
mostra irrepreensível.
O agravante, em seu recurso especial, não demonstrou a similitude fática entre o
acórdão paradigma e o aresto recorrido, deixando de evidenciar como, diante de fatos
idênticos (especialmente a ausência de debate em plenário no Júri), a lei federal teria
recebido interpretação divergente. A mera transcrição de ementas ou teses não supre a
exigência do
do Regimento Interno desta Corte.
art. 255
Por fim, ainda que fossem superados os óbices processuais, o que se admite
apenas
, melhor sorte não assistiria ao recorrente quanto ao mérito.
ad argumentandum
A decisão monocrática agravada (fls. 637-641) alinhou-se corretamente à
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que, embora reconheça a confissão
qualificada (
, faz a devida distinção quanto ao procedimento do Tribunal
Súmula 545/STJ)
do Júri.
Isso porque, o reconhecimento da atenuante da confissão exige que o réu
admita a prática do crime perante os jurados ou que a defesa sustente a tese em plenário.
No caso, o acórdão recorrido informa que a ata de julgamento não registra o
pleito defensivo para o reconhecimento da atenuante durante os debates orais, o que, de
fato, torna inviável a incidência da referida atenuante (
relator
REsp n. 2.057.422/BA,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
28/8/2025)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado (fls. 637-641), que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: bc8acd39-05b8-459a-b7a5-65a62c09f3ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.441 / MG
Número Registro: 2025/0335510-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00513294220238130702 10000243257474002 513294220238130702
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAULO VINICIUS COSTA GARCEZ
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAULO VINICIUS COSTA GARCEZ
ADVOGADO : FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53242679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: 4a25d7e5-8c54-4553-888f-eaddabb967ee

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: 4a25d7e5-8c54-4553-888f-eaddabb967ee